Tribunal: TJSP
Processo: 1500334-27.2024.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório. Entorpecentes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório. Entorpecentes localizados em esconderijo identificado pelos agentes, de onde o réu os retirava para entrega a usuários, caracterizando inequívoca destinação mercantil. Versão defensiva frágil e isolada, destituída de respaldo probatório. Ausência de arrolamento de testemunha essencial (esposa) fragiliza tese apresentada em juízo. Alegação de perseguição policial infundada e não comprovada. Quantia monetária reduzida e exercício de atividade laboral não descaracterizam o tráfico diante do conjunto probatório robusto. Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo em razão dos maus antecedentes. Reincidência específica e prática do crime durante cumprimento de pena justificam aumento na segunda fase. Ausência dos requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Pena definitiva fixada em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da conduta. Recurso defensivo não provido.